Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-77.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por tráfico de drogas, ao fundamento de que há excesso de prazo e não estão presentes os requisitos da custódia cautelar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão e se presentes os requisitos da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Observada a revisão periódica da necessidade da prisão preventiva e regular a instrução do feito –atendidos os prazos recomendados na instrução n. 1/11, do Tribunal -, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante após perseguição policial, conduzindo veículo utilizado para o transporte e difusão de entorpecentes, com apreensão de quase 10 quilos de maconha, além do envolvimento de adolescente – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (CPP, art. 312, § 3o, III - redação da L. 15.272/25).
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.